Tribunal: TJDFT
Processo: 0737433-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUES. EMPRÉSTIMO DE CÁRTULAS EM BRANCO PARA ADIMPLIR DÍVIDA CONTRAÍDA PELO IRMÃO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE AGIOTAGEM. SENTENÇA QUE RECONHECEU O EXCESSO DE JUROS. RECURSO DO AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONSTANTE DO COMANDO JUDICIAL. JUROS ACIMA DOS JUROS LEGAIS NÃO PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
Descabe o acolhimento de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas, uma vez constatado que o magistrado oportunizou momento para produção probatória, tendo a parte permanecida inerte.
Em que pese a origem do débito não ser requisito indispensável para o ingresso da demanda monitória, sabe-se que, no transcorrer do processo, por meio dos embargos monitórios, abre-se a possibilidade de se discutir as matérias de defesas previstas no procedimento ordinário, nos moldes do artigo 373 do CPC.
Hipótese em que se comprovou fato modificativo do direito do autor reconhecendo-se o pagamento parcial do empréstimo e a adequação dos juros em patamar aceito pela legislação.
Apelo do autor/apelante quanto à atualização monetária e à aplicação de juros moratórios na forma como estipulado pelo contrato de empréstimo sobre o valor do débito já reconhecido pela r. sentença.
Recursos desprovidos.